Tribunal: STF
Processo: ARE 1248269
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) EXPEDIDA PELA MARINHA DO BRASIL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS CUJOS TEORES SERIAM IDEOLOGICAMENTE FALSOS. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 36 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. 
    Segundo o Enunciado Vinculante nº 36 da Súmula de Jurisprudência do STF, compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. 
    Sendo a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) expedida pela Marinha do Brasil, tratando-se, pois, de documento verdadeiro, obtido, todavia, com base em Certificados cujos teores são ideologicamente falsos, não incide o teor da citada Súmula Vinculante, cabendo à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento do delito de uso de documento falso, na forma da alínea "a" do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar. 
    Recurso em Sentido Estrito provido. Unanimidade.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV e 109, IV, da CF. Afirma que “não é vislumbrado o fato da ação do recorrente trazer qualquer prejuízo à Administração Militar, bem como ao efetivo Militar Federal. Posto isto, percebe-se que a Justiça Militar da União é incompetente para julgar o feito”. Aduz que “o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8.º, item 1, estabelece a toda pessoa acusada o direito de ser processada e julgada por um Juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial”. 
    O recurso merece ser provido. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    2.  Segundo consta dos autos, o recurso extraordinário, inadmitido na origem, foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que deu provimento ao recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público Militar, para receber a denúncia que atribuiu ao recorrente a prática do delito tipificado no artigo 315 (uso de documento falso) , declarando-se a competência da Justiça Militar da União (…).
    […]
    4.  Nos argumentos apresentados no recurso extraordinário, sustentou que o recorrente, civil, falsificou e utilizou documentos falsos junto à Marinha do Brasil “para forjar cadastro de Aquaviário no Sistema informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), no ano de 1997, tendo sido produzido o cadastro na Capitania dos Portos de Pernambuco, de forma irregular, visto que não possuía o Curso de Formação de Aquaviários, sendo este o requisito mínimo para iniciar a carreira de Aquaviário”. No entanto, sua conduta não gerou “qualquer prejuízo à Administração Militar, bem como ao efetivo Militar Federal. Posto isto, percebe-se que a Justiça Militar da União é incompetente para julgar o feito”.
    […]
    6.  O parecer é pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso extraordinário, diante da presença dos requisitos de admissibilidade e o prequestionamento dos artigos e princípios tidos por violados.
    7.  Como visto, a controvérsia debatida nos presentes autos refere-se à competência para julgar civil denunciado pela prática do crime de uso de documento falso perante à Marinha do Brasil, para obtenção de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR). Ao que consta, o recorrente apresentou certificados falsos perante a Força Naval para se habilitar como aquaviário. 
    8.  Segundo o entendimento do Superior Tribunal Militar o enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF não se aplica à hipótese vertente, porque se refere apenas à falsificação e ao uso de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) falsificadas por civis, mas não para documentos expedidos pela Marinha do Brasil, de forma inidônea. Nas suas palavras, “a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) utilizada pelo Recorrido era verdadeira, porém, obtida por meio fraudulento ao se apresentar Certificado falso perante a Marinha do Brasil, constatação que afasta a aplicação do Enunciado nº 36 da Súmula vinculante de Jurisprudência da Suprema Corte.”
    9.  Porém, ao contrário da conclusão a que chegou o Superior Tribunal Militar e tal como corretamente assinalado das razões recursais, “A Súmula Vinculante nº 36 resguarda a competência de julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso de Caderneta de Inscrição e Registro (análoga às inscrições e registro de embarcações) à Justiça Federal Comum, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil”.
    10.  Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, “O delito militar praticado por civil, em tempo de paz, deve ser encarado de forma excepcional e interpretado restritivamente. Assim, a Justiça Militar somente terá competência para julgar condutas de civis quando ofenderem os bens jurídicos tipicamente associados à função castrense, tais como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da Lei e da ordem. Compete à Justiça Federal comum julgar o civil que falsifica ou utiliza documento falso perante à Marinha do Brasil.” (HC 121189/PR, Primeira Turma, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 19/08/2014, destaques do MPF).
    11. Note-se que a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, ao declarar a incompetência da Justiça Castrense, expressamente declarou que “não restou detectado prejuízo material à Marinha do Brasil e, da mesma forma, não se pode sustentar que o simples fato de ter havido o uso de documento de cunho ideologicamente falso fornecido, por equívoco, pela Marinha, seja suficiente para configurar dano à imagem da Instituição Militar”.
    12.  Em caso análogo, o Ministro Edson Fachin destacou que “a orientação do Supremo Tribunal Federal no caso de crime de falsificação de documentos para a obtenção de Título de Registro de Embarcação Miúda (TIEM) perante a Marinha do Brasil compreende falecer competência à Justiça Castrense, por se tratar de emissão de licença de natureza civil. (...) Como se vê, a conduta em apreço não se subsume às hipóteses restritivas de determinação da competência da Justiça Militar, à míngua do indispensável malferimento à Administração Militar e do comprometimento da ordem militar, em consonância com as normas de regência (art. 124 da CF e art. 9º, III, do CPM)” (HC 135161, julgado em 19/12/2018, publicado em DJe-020 de 4/2/2019).
    13. Assim, verifica-se que o acórdão proferido pelo STM está em dissonância com a jurisprudência da Suprema Corte, a qual estabelece que compete à Justiça Federal “processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação de documento ou uso de documento falso (arts. 311 e 315, respectivamente, do CPM), junto à Marinha do Brasil, por aplicação dos arts. 21, XXII, 109, IV, e 144, § 1º, III, todos da Constituição da República” (HC 114335, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-064 de 9/4/2013).
    [...]”.
    Ainda nessa linha, vejam-se o HC 101.471, Rel. Min. Ayres Britto; o HC 110.237, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 96.083, Relª. Minª. Ellen Gracie, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO DE NATUREZA CIVIL PRATICADO POR CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTE STF. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Sendo o paciente civil e tendo, em tese, utilizado documentação de natureza civil - supostamente falsa - perante uma empresa privada, descaracterizada está a prática de crime militar, devendo o fato ser apurado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV da Constituição da República. Precedentes.
    2. Habeas corpus concedido, para declarar a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o delito imputado ao paciente na denúncia, devendo o feito ser encaminhado à Justiça Federal.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a competência da Justiça Federal comum.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator